Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. AUXILIAR OPERACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. ANÁLISE INDIRETA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ.
1. A Lei Distrital no 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, previu o adicional de insalubridade e periculosidade, nas situações cabíveis.
2. Se a perícia judicial foi realizada de forma indireta, referente à atividade realizada no passado, em ambiente não preservado e onde não foi localizado qualquer servidor que trabalhasse nas mesmas condições para ser usado como paradigma na análise da gratificação pretendida, não há como se aferir a alegada insalubridade.
3. Não cabe o pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade retroativo, visto que, nos termos do art. 3o, do Decreto no 32.547/10, o pagamento do adicional será devido apenas após a elaboração do laudo técnico no local do trabalho. Este entendimento, inclusive, foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do pedido de uniformização de interpretação da Lei - PUIL no 413/RS.
4. Apelo não provido.